Tribunal: TJSP
Processo: 1007262-63.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Cancelamento do negócio jurídico posteriormente ao recolhimento. Situação irrelevante para determinação da obrigação tributária diante da ocorrência do fato gerador. Artigo 118 do CTN. Sentença reformada. Recurso provido.